Tribunal: TJSP
Processo: 9000633-04.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
Agravo em execução. Pleito defensivo de reforma da decisão que concedeu o prazo de trinta dias para o início de cumprimento da pena alternativa de prestação pecuniária pelo reeducando, salientando caber à defesa a localização e a ciência do sentenciado acerca da referida ordem judicial, sob pena de conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. Necessidade de reforma da

Ementa:
Agravo em execução. Pleito defensivo de reforma da decisão que concedeu o prazo de trinta dias para o início de cumprimento da pena alternativa de prestação pecuniária pelo reeducando, salientando caber à defesa a localização e a ciência do sentenciado acerca da referida ordem judicial, sob pena de conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. Necessidade de reforma da decisão. Reeducando intimado pessoalmente nos autos, pela última vez, em 11/01/2018, quando veio a cumprir a pena alternativa de prestação de serviços à comunidade, com resgate das horas impostas em 21/11/2019. Impossibilidade de se avaliar se o sentenciado se encontra em local incerto no atual momento, sem nova tentativa de intimação pessoal no endereço fornecido nos autos. Inteligência dos arts. 181, § 1o, alínea "a", da LEP. Determinação de intimação pessoal do reeducando. Agravo provido.